Tribunal: TJDFT
Processo: 0716171-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRASAL COMBUSTÍVEIS LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo 013140-49.2011.8.07.0001. Não houve pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão da antecipação da tutela. Na sequência, a parte agravante (petição ID. 21339736) noticia a homologação de acordo extrajudicial, o qual foi homologado pelo juiz de origem. Entendo, assim, que o presente agravo de instrumento foi fulminado pela perda superveniente do objeto, porquanto encerrada a controvérsia original que ensejou a interposição do recurso. Portanto, com base no art. 87, inciso XIII do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios c/c o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o presente recurso, ante a perda do objeto. Intime-se. Após os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, 19 de novembro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator